Tribunal: TJDFT
Processo: 0755525-03.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0755525-03.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CATARINA PEREIRA DE ARAUJO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Indefiro o pleito formulado pelo Distrito Federal em peça de ID 68433322, uma vez que a ação de cobrança foi julgada totalmente improcedente (ID 56998316), cujo entendimento foi mantido em sede recursal (ID 58110913). Inicialmente, cabe ressaltar que, a eventual instauração da fase de cumprimento de sentença, acaso fosse cabível, deveria ser proposta após o retorno dos autos à origem. Entretanto, é notória a inexistência de qualquer título executivo no âmbito dos presentes autos. O pedido de devolução de valores configura nítida pretensão inovadora e extrapola o objeto da lide. Acaso esta seja a vontade do órgão, caberá a deflagração de ação própria para discussão a respeito do cabimento da repetição do indébito de verba devida e quitada espontaneamente no âmbito administrativo, embora prescrita. À Secretaria para certificar se houve o trânsito em julgado da reclamação n. 0700922-57.2024.8.07.9000. Em caso positivo, retornem os autos à origem. Brasília/DF, 19 de fevereiro de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora